Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, declarar a ilegalidade do parcelamento realizado no cartão de crédito e condenar a ré à obrigação de cancelar a cobrança da dívida parcelada e de se abster de incluir o nome da autora nos cadastros de restrição de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) existência de falha na prestação dos serviços bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e a inexistência de danos morais. No entanto, o processo trata do parcelamento de dívida do cartão de crédito e não foi discutida a inscrição do nome da autora de cadastros de inadimplentes, assim como não foi objeto da demanda a indenização por danos morais.
4. O recurso inominado é utilizado quando a recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.
5. No caso, a recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, invocando matéria não discutida no processo. Assim, configura-se ausente a necessária impugnação da sentença, condição para o conhecimento do recurso.
6. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023, publicado no DJE: 06/10/2023.
7. Por conseguinte, com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do CPC, deixo de conhecer o recurso inominado interposto. Preliminar de falta de dialeticidade suscitada de ofício e acolhida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.010, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755720, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023.